Tribunal: STF
Processo: Rcl 72611
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO em face de decisão monocrática (e-doc. 70) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral), além de ter violado o art. 5º, inciso XXXV, o art. 7º, XXVI da Constituição Federal.  



    2. Dos autos, verifica-se que o Processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016 (e-doc. 03) foi movido pelo reclamante em face de SILVANDO DE JESUS PEREIRA visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, bem como ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e à apresentação de documentos por parte do réu.



    3. A sentença (e-doc. 59) da 16ª Vara do Trabalho de Goiânia foi pela improcedência dos pedidos. O recurso ordinário interposto não foi conhecido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 08). Posteriormente, foi interposto recurso de revista interposto cujo seguimento foi negado. Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento ao qual também foi negado em decisão (e-doc. 70) monocrática, proferida no âmbito do TST, nos seguintes termos:



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ao despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, aos seguintes fundamentos: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tempestivo o recurso (publicação em 02/08/2024 - aba"Expedientes" do PJe; recurso apresentado em 05/08/2024 - ID. e55fc51). 



    Regular a representação processual (ID. 62d70fb). 



    Dispensado o preparo (ID. 7d8b191).



     PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Direito Coletivo / Norma Coletiva - Aplicabilidade / Cumprimento 



    REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS 



    DIREITO COLETIVO / ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVOS DE TRABALHO /MULTA CONVENCIONAL 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / PROCESSO EPROCEDIMENTO / REVELIA 



    Inviável a análise da admissibilidade do recurso de revista, nestes tópicos, haja vista que o recurso ordinário do autor não foi conhecido por suas razões recursais serem dissociadas da sentença, nos termos da Súmula 422, III, parte final. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / RECURSO 



    O recorrente investe contra o não conhecimento do recurso ordinário, alegando que o acórdão "não deve prevalecer nos termos da SUM 422, III,uma vez que o presente Recurso Ordinário ID 1d7d81c imposto por este Recorrente se encontra em conformidade e com total fundamento atacando a sentença de ID Num7d8b191" (ID. e55fc51). 



    Observa-se que o recorrente deixou de transcrever, dentro do tópico das razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida que demonstrariam o prequestionamento do tema objeto do recurso de revista, ônus que lhe compete nos termos do artigo 896, §1º-A, I, da CLT. 



    Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que revele o enfrentamento da controvérsia pelo Tribunal Regional, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de exame o recurso de revista. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    O Agravo de Instrumento, na hipótese, renova, em essência, os argumentos trazidos no Recurso de Revista denegado, não logrando desconstituir os termos do despacho agravado. 



    As questões articuladas no Recurso de Revista não oferecem transcendência econômica, política, social ou jurídica, hábeis a impulsionar a análise e processamento do recurso denegado. 



    Não se identifica transcendência econômica, nem se verifica desrespeito à jurisprudência sumulada deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho ou do E. Supremo Tribunal Federal, nem se debate, no caso, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista. Tampouco se identifica postulação de direito social constitucional que não tenha sido adequadamente assegurado pela Corte de origem. 



    Permanecem hígidos os fundamentos do despacho denegatório, que enfrentou os argumentos deduzidos pela parte e manifestou com clareza as razões que inviabilizam o processamento do recurso (art. 489 do NCPC, Lei nº 13.105/2015). 



    Nesse contexto, mesmo que em relação a algum dos temas articulados houvesse transcendência, o Agravo de Instrumento, ainda assim, não lograria processamento, pelas razões contidas no despacho denegatório, ora transcritas e a este incorporadas, uma vez que enfrentam satisfatoriamente as questões deduzidas pela parte. 



    A excepcional utilização da fundamentação per relationem se justifica em virtude do devido enfrentamento, pela decisão agravada, dos argumentos deduzidos no recurso e está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010). 



    Nego seguimento ao Agravo de Instrumento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024. 



    MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 



    Ministra Relatora



    (e-doc. 70, grifo nosso)   



    4. O Reclamante considera que tal decisão teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral), razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão do “Processo nº 0011523- 32.2023.5.18.0016 até o julgamento da presente ação” (e-doc. 01, p. 47). No mérito, roga pela procedência da reclamação para:



    que seja determinado que o MINISTRA RELATORA MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI julgue o processo de nº 0011523-32.2023.5.18.0016 de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pag 1131/1135 reconhecendo a validade do quadro anexo do art 577 da CLT o qual fixa o plano básico do ENQUADRAMENTO no sistema sindical Patronal; (e-doc. 01, p. 47, grifo nosso)



    5. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, “por simples petição, uma vez que inexistente prova da condição econômica do Requerente” (e-doc. 01, p. 46-47).



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 70), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)   



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)  



    Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".  



    (grifo nosso)



    9. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.  



    10. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que os embargos de declaração opostos em face da decisão reclamada ainda estão pendentes de julgamento.  



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    14. No que tange à alegação de que a decisão reclamada (e-doc. 70) teria violado o art. 5º, inciso XXXV, e o art. 7º, XXVI da Constituição Federal, reitero que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 7 desta decisão.



    15. Por fim, indefiro pedido de justiça gratuita visto que, ao contrário do afirmado pelo reclamante (e-doc. 01, p. 42-46), nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que implica dizer que, para pessoas jurídicas, com fins lucrativos ou não, o deferimento do pedido de justiça gratuita depende de comprovação, o que não foi feito nos presentes autos.  



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente